Tribunal: TJDFT
Processo: 0750139-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO A SER REALIZADO NA REDE CREDENCIADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiário menor representado por sua genitora, determinando o custeio integral e imediato de cirurgia bucomaxilofacial, bem como dos materiais e insumos prescritos, a ser realizada exclusivamente em hospital e por cirurgião dentista especialista credenciado à rede da operadora, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — para a manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio de cirurgia bucomaxilofacial pelo plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, salvo se administrados por entidades de autogestão.
4. A Lei no 9.656/1998 e a Súmula Normativa no 11 da ANS obrigam as operadoras a cobrirem cirurgias bucomaxilofaciais, inclusive internações e exames relacionados. 4.1. Procedimentos bucomaxilofaciais que demandem internação hospitalar (por necessidade clínica) devem ser cobertos pelos planos de saúde que tenham segmentação hospitalar.
5. O relatório médico evidencia deformidade dentofacial severa, dor intensa, impacto funcional em atividades vitais (mastigação, fonação, respiração) e risco de agravamento irreversível, recomendando expressamente a cirurgia em caráter de urgência.
6. A solicitação administrativa foi realizada pelo beneficiário e houve contatos sucessivos com a operadora sem resposta adequada, o que configura omissão na autorização do procedimento.
7. A tutela de urgência deferida condicionou o procedimento à realização por profissional e em hospital da rede credenciada, afastando alegação de violação ao equilíbrio contratual e à mutualidade.
8. A Jurisprudência da 8a Turma Cível reconhece que a negativa injustificada de cobertura compromete a saúde do beneficiário e justifica a intervenção judicial para garantir tratamento adequado.
9. A ausência de impugnação à constituição de junta médica, prevista na Resolução ANS no 427/2017, demonstra aquiescência da operadora ao laudo do profissional assistente.
10. Não demonstrados os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, nem alteradas as circunstâncias fáticas desde a decisão inicial, mantém-se a tutela de urgência deferida pelo Juízo a quo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo se administrados por entidades de autogestão.
2. É legítima a concessão de tutela de urgência para compelir plano de saúde a custear cirurgia bucomaxilofacial prescrita com urgência, quando comprovado risco de agravamento do quadro clínico e omissão na autorização do procedimento.
3. A exigência de que o procedimento ocorra na rede credenciada afasta alegação de desequilíbrio contratual ou violação à mutualidade.
4. A recusa injustificada de cobertura, mesmo sem negativa formal, pode configurar conduta abusiva, autorizando intervenção judicial para garantir o direito à saúde.